Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0703322-44.2025.8.07.0000 REQUERENTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO (ID 68336419) na qual alegou violação aos direitos humanos, pois foi mantido algemado durante o julgamento em plenário do Tribunal do Júri, e requereu a concessão de benefícios afetos à execução penal. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 68408334). A douta Defensoria Pública (ID 68626908) informou que o requerente cumpre pena total de 185 (cento e oitenta e cinco) anos e 8 (oito) meses e 21 (vinte um) dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 19 (dezenove) anos, 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias. Pontuou que, nos autos do processo de execução (SEEU n. 0034876-42.2015.8.07.0015), o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator